Tribunal: TJDFT
Processo: 0733762-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733762-59.2021.8.07.0001 RECORRENTE: OLIVEIRA E LIMA TRANSPORTES EIRELI - ME RECORRIDO: PLÍNIO ULISSES GONÇALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. FASE RECURSAL. INSUBSISTENCIA. VEÍCULO ALIENADO ANTES DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE. OPOSIÇÃO À DESCONTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. 1. O art. 677, § 3o do CPC determina que a citação do embargado será realizada pessoalmente somente se a parte não tiver procurador constituído nos autos da ação principal. E o embargado, apesar de ter advogado regularmente constituído na ação de execução associada aos presentes embargos de terceiro, não apresentou defesa aos embargos, do que decorreu a revelia. Não há que se falar em nulidade de citação na espécie. 2. Certificado que a parte embargada deixou transcorrer in albis o prazo para se manifestar sobre os embargos de terceiro, não tendo sido deduzido pleito de denunciação da lide no momento da defesa, mais do que evidenciada a preclusão, destacando-se que “( ) acolher pedido de denunciação da lide em sede recursal iria de encontro com os objetivos do instituto, uma vez que o processo retornaria a sua fase inicial para ampliação do litígio o que, invariavelmente, acarretaria a procrastinação da solução já alcançada na demanda entre autor e réu. Ademais, a parte que sofre prejuízo com o processo pode perseguir eventual direito de regresso via ação autônoma, nos termos do §1o do artigo 125 do CPC. ( )” (TJDFT. Acórdão 1388863, APC 07331583520208070001, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, julgado em 24/11/2021, DJe 13/12/2021). 3. A transferência de propriedade do veículo ocorreu antes da ordem de penhora emitida pelo juízo de origem. Não há que se falar em fraude à execução: “O inc. II do art. 792 prevê como situação de fraude à execução a alienação ou oneração de bem que tenha sido gravado por averbação no registro correspondente. ( ) Tanto o § 4.o do art. 828 quanto o art. 792, II, consideram em fraude à execução a alienação ou oneração ocorridas após a averbação.” – Teori Zavascki in Comentários ao Código de Processo Civil: (arts.771 ao 796) [livro eletrônico] 2. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2018. 3.1. “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente” (Súmula 375/STJ). 4. Embora não tenha oferecido contestação, a embargada/apelante resistiu à pretensão do embargante, razão por que deve arcar com os honorários de sucumbência à luz do princípio da causalidade, razão por que “( ) 3 - Na esteira do que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.452.840/SP, observa-se o princípio da sucumbência quando, manejados Embargos de Terceiro para desfazer constrição, a parte Embargada houver apresentado insurgência tendente a manter a penhora sobre o bem após ciência da sua transmissão. É o caso dos autos, uma vez que os Embargados manifestaram a intenção em ver mantida a penhora mesmo depois de cientes de que a Embargante, anteriormente à constrição, havia adquirido os direitos sobre o imóvel (cessão de direitos). Preliminar rejeitada. Apelação Cível dos Embargados desprovida. Apelação Cível da Embargante provida” (TJDFT. Acórdão 1269066, APC 07225934620198070001, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, julgamento: 5/8/2020, DJe: 10/8/2020). 5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 677, §3o, do CPC, asseverando ser nula a citação, pois realizada em nome de advogado que, embora representasse a recorrente no processo de execução, não a defendia nos presentes autos; c) artigo 85 do CPC, sustentando que, à luz do princípio da causalidade, mostra-se indevida a sua condenação aos honorários advocatícios; d) artigo 125, também do CPC, defendendo ser cabível a denunciação da lide em grau de recurso, quanto reconhecida a revelia da parte ré no primeiro grau; e) artigo 123, inciso I e §1o, do Código de Trânsito Brasileiro, uma vez demonstrada a desídia da parte recorrida em promover a transferência do veículo para seu nome. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1022, parágrafo único, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “A respeito da apontada violação dos arts. 11, 489, § 1°, I, IV e V, e 1.022, I e II, do CPC/2015, não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório.” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a apontada ofensa ao artigo 677, §3o, do CPC. Rever os fundamentos do acórdão quanto à regularidade da citação no caso concreto demanda o reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular (7/STJ) impede a admissão do especial, quanto à alegação de ofensa ao artigo 85 do CPC. Com efeito “no caso, o Tribunal de origem, atento ao princípio da causalidade e com base nas provas produzidas nos autos, considerou que a ora agravante deu causa aos embargos de terceiros. Rever essa conclusão demandaria reexame de provas e fatos dos autos, o que é vedado nos termos da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.167.954/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). Em relação ao indicado vilipêndio ao artigo 125, também da lei adjetiva civil, o recurso não ataca ponto central da fundamentação do recurso, qual seja, a ocorrência de preclusão acerca da matéria (vide item 4 da ementa acima). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “a falta de impugnação a fundamento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado impede o conhecimento do recurso, na esteira do enunciado 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp n. 2.181.722/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). Por fim, não merece trânsito o especial, quanto à alegação de malferimento ao artigo 123, inciso I e §1o, do Código de Trânsito Brasileiro. A uma, porque “o Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável o conhecimento do Recurso Especial quando os artigos tidos por violados não foram apreciados pelo Tribunal a quo, a despeito da oposição de Embargos de Declaração, haja vista a ausência do requisito do prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211/STJ.” (AgInt no AREsp n. 2.148.030/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). E, a duas, pois, mesmo que se pudesse superar a falta de prequestionamento, reconhecer a alegada desídia da parte recorrente para a transferência do veículo demandaria reexame de matéria de ordem fático-probatória, ficando atraída a incidência do já referido enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012